Tribunal: TJDFT
Processo: 0712162-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712162-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAUAM SILVA LIMA IMPETRANTE: SIOMARA RIBEIRO DE FREITAS, EDUARDO ROMAO BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados EDUARDO ROMÃO BATISTA e SIOMARA RIBEIRO DE FREITAS DOS SANTOS em favor de THAUAM SILVA LIMA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. A decisão não foi juntada à inicial e os autos de origem que se encontram vinculados ao writ referem-se ao inquérito policial, sequer havendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Não há, portanto, como apreciar a tese da defesa. Intimem-se os impetrantes para que instruam os autos com as peças ora indicadas. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de liminar. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2022 18:54:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator